Tribunal: TJMT
Processo: 0001629-77.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001629-77.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Maus Tratos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER JOSE TEODORO (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), NEIDE FERNANDES FERREIRA CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA – ARTIGO 102 DA LEI 10.741/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, JÁ FALECIDA, CORROBORADA POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos no sentido de que o acusado apropriou-se e desviou indevidamente de forma livre e consciente, benefício previdenciário da vítima, é imperativa a condenação pela prática do delito previsto no art. 102 da Lei 10.741/2003.

O art. 387, inciso IV, do CPP, prevê o arbitramento de valor para a indenização pelos danos causados pela infração penal, permitindo ao juiz, quando da sentença condenatória, fixar montante correspondente aos prejuízos sofridos pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Walter José Teodoro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal – código n. 611299, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 102 da Lei 10.741/2003, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 67851479).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas não são suficientes para ensejar a condenação, ou, subsidiariamente, a exclusão da reparação de danos à vítima, aduzindo para tanto não existir pedido formal nesse sentido (Id. 67851477).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos (Id. 67851482).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (Id. 72667565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra à denúncia que:

“(...) no dia 05 de fevereiro de 2013, por volta das 20h50min, em residência particular localizada na av. Bandeirantes, n. 125, centro, Rondonópolis/MT, constatou-se que Walter José Teodoro expôs, a integridade e a saúde física e psíquica de sua companheira, a idosa Neyde Fernandes Ferreira Campos, submetendo-a a condições desumanas e degradantes, privando-a de alimentação e cuidados indispensáveis, quando civilmente obrigado a fazê-lo pelo dever de mutua assistência, respeito e consideração.

Consta também que, o indiciado apropriou-se e desviou os valores referentes à aposentadoria recebida pela idosa, dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade.

Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima são conviventes há aproximadamente quarenta anos. Revelam os autos que nos últimos quatro anos, o indiciado passou a maltratar a vítima, privando-a de alimentação e higiene básica, cuja residência foi localizada em precário estado de higiene pelos agentes do CREAS e da polícia civil.

Ressai dos autos que, além dos maus tratos, o indiciado apropriou-se e desviou os valores referentes a aposentadoria recebida pela idosa, dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade, já que detinha a posse do cartão bancário pertencente a idosa, sacava todo o valor referente aposentadoria e não repassava nenhuma importância a sua companheira deixando a idosa privada até de alimentação, contando ela com a comiseração de vizinhos (...)”
(Id. 67851470, p. 14).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do delito tipificado no art. 102 da Lei 10.741/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 67851479).

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este Juízo
ad quem
, postulando a absolvição, alegando que as provas não são suficientes para ensejar a condenação, ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização arbitrada (Id. 67851477).

Sem razão, contudo
.

No caso, a
materialidade
do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 67851469, p. 6), boletim de ocorrência (Id. 67851469, pp. 4-5), requisição de exame de corpo de delito (Id. 67851470, p. 4), termo de depoimento (Id. 67851469, pp. 10-21), termo de declaração da vítima (Id. 67851469, p. 15) e laudo de lesão corporal (Id. 67851470, pp. 5-6).

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente pelas palavras das testemunhas colhidas em Juízo, que corroboram a versão apresentada pela vítima na fase de inquérito policial.

Interrogado em Juízo, o apelante nega ter praticado o delito. Disse que foi casado com a vítima por mais de 32 anos, porém estavam separados por ocasião dos fatos, e que a vítima havia pedido para que não falasse para ninguém sobre a separação, até que acostumasse com a ideia.

Aduziu que a vítima era aposentada, porém ela quem cuidava do próprio dinheiro, que nunca usou o seu cartão e muito menos os seus proventos, mas sempre que possível o ajudava. Declarou ainda que à época da denúncia não morava mais com a vítima, mas não havia retirado as suas coisas da residência da dona Neyde.

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, em decorrência de seu falecimento, a vítima
Neyde Fernandes Ferreira Campos
relatou perante autoridade policial que:

“(...) convive com WALTER JOSÉ TEODORO há 40 (quarenta) anos: Que há cerca de 04 (quatro) anos vem sofrendo maus tratos por parte de seu esposo WALTER JOSÉ TEODORO; Que além do maus tratos, WALTER JOSÉ TEODORO não está lhe dando nenhum tipo de alimentação; Que ultimamente estava vivendo em situação precária, pois nem sequer estava tomando banho; Que Walter não lhe ajuda a fazer as suas necessidade básicas; Que está vivendo um abandono total, e Walter está interessado somente em sua aposentadoria; Que tem uma aposentadoria de 01 (um) salário mínimo por mês, e quem recebe todo o mês no banco é o seu esposo Walter; Que Walter pega o seu dinheiro no banco e não lhe dá nenhum centavo; Que na data de ontem, o seu filho Ibraim Ferreira Neto, foi até a sua residência e ao ver sua situação, a levou para a Delegacia Especializada da Mulher para fazer um boletim de ocorrência; Que na data de hoje, o seu filho foi novamente até a sua casa e vendo a mesma situação de abandono, chamou a polícia civil da Delegacia Especializada da Mulher; Que os policiais chegaram em sua casa a levaram para o CISC juntamente com o seu esposo Walter; Que não aguenta mais a vida que leva e manifesta o desejo de ir morar com o seu filho (...)”
(Id. 67851469, p. 15).

No termo de declaração complementar, a vítima, já residindo na Fundação Lar Cristão, acrescentou:

“(...) Que sua declaração foi acompanhada pela enfermeira Karen Vasconcelos Alves da Fundação Lar Cristão; que declara que seu esposo era bravo com a vítima, o qual sempre chegava em casa e a agredia deixando hematomas nela; que ele saía e deixava-a o dia inteiro sozinha; Que declara que foi cientificada das medidas protetivas; Que não deseja solicitar as medidas protetivas em seu favor contra Walter José Teodoro (...)” (
Id. 67851470, p. 1).

No mesmo sentido, ouviu-se o informante
Ibraim Ferreira Neto
:

“(...) que é filho de NEYDE FERNANDO FERREIRA; Que desde que a sua mãe foi morar com WALTER JOSÉ TEODORO, ela passou a ter uma vida muito difícil; Que WALTER sempre maltratou sua mãe desde, fazendo que com que ela tivesse uma vida subhumana; Que nos últimos 05 (cinco) anos, todos os maus tratos passaram a ser mais intensos; Que sua mãe recebe uma aposentadoria de 01 (um) salário mínimo todo o mês, e WALTER simplesmente recebe o dinheiro e não dá nenhum centavo para ela; Que WALTER como convivente de sua mãe há cerca de 40 (quarenta) anos, a trata pior que animal; Que ele não dá nenhuma assistência para ela seja em alimentação, vestuário e necessidades básicas como higiene; Que na data de ontem, dia 04/02/2013, foi até a residência de sua mãe e a viu em estado deplorável; Que sua mãe estava há dias sem tomar banho e também sem se alimentar; Que levou a sua mãe até a Delegacia Especializada da mulher e fez um boletim de ocorrência; Que na data de hoje, retornou a residência e constatou a mesma situação, só que dessa vez, o policial da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, foi até o local, apreendeu WALTER e o conduziu até o CISC juntamente com a sua mãe; Que a situação chegou a tal ponto, que irá levar sua mãe para morar em sua casa (...)”
(Id. 67851469, p. 17).

Igualmente, a testemunha
Maria Pereira dos Santos,
vizinha de dona Neyde, declarou em Juízo que o apelante maltratava a vítima privando-a de alimentação e cuidados básicos, e por diversas vezes a alimentou, deu banho e cuidados higiênicos, pois ela vivia suja e fedida, e todas as vezes que perguntava sobre a sua aposentadoria ela dizia que o cartão estava em posse do apelante (Id. 67851484, p. 1, relatório de mídia).

Corroborando, o informante
Anízio José Teodoro
, irmão do acusado relatou que a vítima estava abandonada sem cuidados nenhum, que o apelante aparecia de vez em quando para vê-la e já presenciou a vítima comendo sobras de alimentos que ele levava para os animais, e desconfiava que o apelante apossou-se da aposentadoria da vítima (Id. 67851484, p. 1, relatório de mídia).

Veja-se que a negativa do acusado encontra-se isolada nos autos, pois a autoria e materialidade estão comprovadas, e suficientes para condená-lo pelo crime tipificado no art. 102 da Lei 10.741/2003, já que agiu de forma livre e consciente, não repassando o valor para manutenção e o sustento da vítima, utilizando-o em proveito próprio, e submetendo dona Neyde a condições degradantes, causando-lhe sofrimento psíquico e moral.

Ademais, a vítima vivia em estado desonroso e desumano, uma vez que

a omissão de cuidados devidos e necessário era constante, faltando-lhe alimentação, higiene e cuidados médicos adequados.

A propósito, trago a jurisprudência sobre o tema em questão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE MAUS TRATOS – ART. 136, CAPUT, CP – DELITO DE APROPRIAÇÃO – ART. 102, ESTATUTO DO IDOSO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE – BUSCA DA VERDADE REAL – VALOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado nos autos que o réu expunha a perigo a integridade e saúde física e psíquica das vítimas idosas, imperiosa é a manutenção de sua condenação pelo crime de maus tratos previsto no art. 136, caput, do Código Penal.

Incorre no crime do art. 102, do Estatuto do Idoso aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

A opção pela coleta do depoimento de pessoa suspeita, na condição de informante, configura uma faculdade do juiz, desde que tenha ela condições de acrescer as provas trazidas aos autos, com o esclarecimento de fatos realmente relevantes para a elucidação da lide.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0325.11.000847-2/001, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6a Câmara Criminal, julgamento em 21.08.2012, publicação da súmula em 31.08.2012).

Sendo assim, não merece prosperar a tese absolutória da defesa por ausência de provas, pois a autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo a palavra da vítima e as declarações prestadas pelas testemunhas em harmonia, no sentido em que o apelante apropriou-se e desviou

o rendimento previdenciário da vítima, em benefício próprio.

Noutro giro, no que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração, o magistrado

sentenciante condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A defesa pugna pela exclusão da reparação de danos, alegando que não houve pedido expresso na denúncia.

Ocorre que se mostra cabível a condenação. Apesar da irresignação da defesa, não há como acolher o pedido de reforma da sentença, pois o preceito legal contido no art. 387, IV, do CPP, dispõe que:

“Art. 387 O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV – Fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

No caso em análise, verifica-se que na inicial acusatória houve pedido expresso do Ministério Público para que fosse fixado na sentença valor mínimo para reparação de danos causados pela infração (Id. 76795993).

O valor arbitrado se mostra condizente com os prejuízos causados pelo apelante.

Ademais, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o prejuízo suportado pela vítima, a título de reparação de dano, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021